Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. PERÍCIA APARELHO CELULAR. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA.

1. Desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima, quando inexiste dúvida acerca das mensagens enviadas e recebidas, corroboradas pelos demais acervos probatórios, não havendo que se falar em violação às garantias constitucionais à intimidade e à vida privada.

2. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.

3. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.